Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006004-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONNE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 513.370.101-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por RONNE NUNES DE ALMEIDA, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1006004-78.2022.8.11.0003, da a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que a empresa elétrica requerida a requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da sua unidade consumidora e, em procedimento unilateral, faturou em nome do mesmo os valores de R$ 255,99 e de R$ 2.605,46, em virtude de eventual consumo de energia retroativo.

Dessa forma, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo, em suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, tendo a concessionária agido no exercício regular de direito, tecendo comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando ainda documentos.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso verificando a existência da fraude junto ao relógio medidor, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Para a comprovação da exigibilidade do débito da unidade consumidora referenciada, a concessionária sustentou que na data de 08/11/2018 realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade consistente em “NEUTRO ISOLADO”, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia obtendo o débito de R$ 2.861,45.

(...)

Constou dos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, notificação, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, registros fotográficos da ocorrência evidenciado no desvio de energia (IDs. 82900302, 82900303, 82900307, 82900308), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (id. 82900301), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de id. 79615285.

Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.'

Insatisfeita, RONNE NUNES DE ALMEIDA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) não houve integral cumprimento por parte da empresa elétrica apelada das normas da ANEEL; (ii) que não houve notificação pessoal, já o documento foi deixado no portão; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar o procedimento de inspeção nulo; (iv) requereu a reforma da sentença para a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Conforme relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RONNE NUNES DE ALMEIDA, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1006004-78.2022.8.11.0003, da a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem,

Incialmente, friso que a conforme descrito na sentença de piso, a empresa elétrica ora apelada fez constar nos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, notificação, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, registros fotográficos da ocorrência evidenciado no desvio de energia, bem como e, principalmente, Carta ao Cliente, a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Dessa forma, inexiste qualquer dúvida quanto a Fraude perpetrada junto ao aparelho de medição de energia da residência da parte apelante.

Assim, entendo que a alegação de apuração é unilateral, ou a alegação de ausência de notificação, beiram a má fé processual.

Corroborando com tal raciocínio, verifico que da simples analise do histórico de consumo, é possível verificar a irregularidade da unidade consumidora, explico:

A inspeção da Unida Consumidora ocorreu em 08/11/2018. Observando atentamente o histórico de consumo (id. 159673291 - Pág. 2), fls PDF no 93, verifico que no mês subsequente a vitória, houve aumento de quase 100% no consumo da UC:

ANO MÊS CONSUMO

2019 01 193

2018 12 196

2018 11 108

2018 10 122

2018 09 102

2018 08 104

2018 07 111

2018 06 104

Vale anotar que a parte apelante foi devidamente notificação da existência da irregularidade, e de suas consequências, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Nesse sentido segue o entendimento dessa Segunda Câmara Cível:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA referente à recuperação de consumo – DESVIO DE ENERGIA - ligação direta no borne do medidor - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO deixada na caixa do correio conforme registro fotográfico - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - IV – Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO.' (TJMT, APELAÇÃO 1010130-45.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃ DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/04/2021).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023